Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EVICÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL. RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo espólio contra a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de valores pagos pela aquisição de imóveis, em decorrência de evicção. O apelante alega que os compradores não adotaram as cautelas mínimas para a aquisição dos bens, eis que deixaram de verificar a situação que eles se encontravam, quanto a existência de penhora, assumindo o risco das possíveis consequências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de deferir a gratuidade de justiça ao espólio; (ii) analisar a ocorrência de evicção dos bens imóveis alienados aos apelados, para condenar o requerido ao ressarcimento dos valores despendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da gratuidade - a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a partir da capacidade do espólio, avaliando não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez do conjunto de bens deixado pelo falecido. No caso, da documentação apresentada consta que o espólio não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo em razão dos processos de execução em seu desfavor. Gratuidade de Justiça deferida, com eficácia ex nunc.
4. Do mérito - O art. 447 do Código Civil estabelece que nos contratos onerosos pelos quais se transfere o domínio, a posse ou o uso, compete ao alienante resguardar o adquirente dos riscos da evicção, isto é, da perda total ou parcial do bem por determinação judicial ou administrativa anterior à sua aquisição.
5. O art. 449 do CC ainda esclarece que, mesmo nos casos em que há cláusula que exclui a garantia contra a evicção, o evicto tem direito a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou, dele informado, não o assumiu.
6. Na ocasião da lavratura da escritura pública o alienante declarou que os bens se encontravam livres e desembaraçados de qualquer ônus, demonstrando que os compradores não foram alertados, nem tampouco tiveram ciência de que os bens adquiridos estavam sendo objeto de litígio judicial.
7. Comprovada devidamente a evicção, ante a perda dos imóveis por fraude à execução perpetrada pelo requerido, a condenação em ressarcimento dos valores despendidos pelos compradores/apelados é a medida justa a se impor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A evicção garante ao adquirente o ressarcimento dos valores pagos pela coisa evicta, independentemente de dolo, culpa ou má-fé do alienante. Comprovada a evicção, ante a perda dos imóveis por fraude à execução, impõe-se a condenação do alienante ao ressarcimento dos valores pagos pelos compradores”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 447, 449, 450; CPC, art. 85, § 2o, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366915, Apelação Cível, 07051684020188070001, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25.08.2021, p. 16.09.2021.